Tribunal: TCU
Processo: 020.980/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou irregulares as contas do responsável, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em virtude da não comprovação da regular aplicação de recursos captados por força de projeto cultural (Pronac).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Gilvan Bezerra de Brito ao Acórdão 3930/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, que julgou irregulares as suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, não conhecer destes embargos de declaração; e 9.2. informar o teor desta deliberação ao recorrente e ao órgão jurisdicionado.